Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. TENTATIVA DE CITAÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DILIGÊNCIA EM APENAS UM DOS ENDEREÇOS LOCALIZADOS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – A citação por edital é medida excepcional e deve ser realizada quando, de forma razoável, reconhecer-se o esgotamento dos meios de localização do réu.
2 – Peculiaridades do caso concreto em que a tentativa de citação pessoal foi realizada em apenas um dos endereços localizados por meio dos sistemas à disposição do Juízo, maculando de nulidade a citação ficta.
Agravo de Instrumento provido.